Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ENFRENTADA. PRECLUSÃO. CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO PARA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO E À MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIMITES NÃO ULTRAPASSADOS. FOTOGRAFIA DIVULGADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE LIVRE ACESSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “(...) consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (...) (STJ - REsp: 1745408 DF 2018/0096604-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019).
2. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para requerer alteração de ponto em sentença.
3. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Quanto ao tema liberdade de imprensa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, definiu ser tal direito um princípio fundamental da experiência democrática. E, no julgamento da Rcl 16074 AgR/SP - SÃO PAULO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial que possa configurar censura à liberdade de imprensa.
5. Na hipótese, apesar de não haver autorização prévia do autor para uso de sua fotografia nas matérias jornalísticas questionadas, como a imagem foi retirada de plataforma de livre acesso público (LinkedIn), não demonstrado abuso de uso, apto a respaldar retirada da foto da matéria.
6. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e expor a correspondente fundamentação (art. 93, IX da Constituição Federal).
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.